Tribunal: TJSP
Processo: 1131374-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - recurso - contrato de financiamento - ação adequada que era a de execução - prescrição quinquenal com início No vencimento da última parcela - artigo 206, § 5o, I, do cc - ação de locupletamento cabível apenas quando inexistente outro meio para perseguir o direito - artigo 886 do cc - prescrição caracterizada - sentença mantida -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - recurso - contrato de financiamento - ação adequada que era a de execução - prescrição quinquenal com início No vencimento da última parcela - artigo 206, § 5o, I, do cc - ação de locupletamento cabível apenas quando inexistente outro meio para perseguir o direito - artigo 886 do cc - prescrição caracterizada - sentença mantida - recurso desprovido.